Tribunal: STF
Processo: Rcl 9058
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI N°1.770. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE DISPENSA IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte que se alega descumprida torna inviável o manejo da Reclamação. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para deferir o pagamento das verbas rescisórias, bem como da multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos do FGTS, não está relacionada com o disposto no art. 453, § 1º, da CLT. O entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo foi o de que a dispensa da empregada ocorreu de forma imotivada, o que gera o pagamento das verbas indenizatórias. 



    2. No julgamento da ADI 1.770 esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. 



    3. Não há identidade material, pois, entre o ato reclamado e o que decidido nos autos da ADI 1.770. 



    4. Agravo regimental desprovido.